Tribunal: CARF
Processo: 10280.903010/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903010/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.716 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. EXPORTAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. CRÉDITO
O crédito energia elétrica consumida nas atividades de exportação pode ser
apurado por meio do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, inciso II da
Lei no 10.637/2002. Impossibilidade de correção de ofício de erro do
contribuinte no cálculo do seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém/PA que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer crédito
adicional de R$ 138.356,89 (cento e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e
nove centavos) proporcional às despesas de energia glosadas pela Fiscalização.

O Acórdão no 102-000.351 (e-fls. 347/353) foi proferido com a seguinte Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903010/2013-86
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903010/2013-86

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012

ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO.
Uma despesa é considerada incorrida no momento em que acontece o consumo do bem
ou a utilização do serviço, independentemente de quando se dê o pagamento. Dessa
forma, tendo sido consumida a energia no período de apuração am análise, caberá o
direito ao crédito ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma antecipada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não cumulativo
vinculados à exportação, no valor total de R$ 3.329.376,75, utilizados na compensação
de débitos da empresa.
2. A DRF/Belém efetuou a análise do pleito, reconhecendo parcialmente o direito - no
valor de R$ 3.143.469,51 - utilizados até o limite na homologação de compensações
vinculadas, tendo sido glosados os valores referentes a devoluções de crédito, por não
representarem despesas com energia elétrica, conforme abaixo:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903010/2013-86

3. Cientificada em 11.08.2017, a interessada apresentou, tempestivamente em
12.09.2017, manifestação de inconformidade na qual apresenta os seguintes
argumentos:
a) Quanto à NF 4370213, relativa ao mês de junho, concorda com a glosa do montante
de R$ 46.030,27, uma vez que tal valor não representa despesa de energia elétrica (mas
sim contribuição associativa de consumidor livre) e, portanto, não gera direito ao crédito
de PIS;
b) Com relação à energia elétrica, esclarece haver feito contrato de longo prazo com a
Eletronorte, com previsão de antecipação de pagamento de energia, cujos recursos
seriam destinados às obras de expansão da hidrelétrica de Tucuruí. Assim, as notas
fiscais de aquisição de energia possuem um valor bruto de faturamento, do qual é
abatida a parcela referente ao pré-pagamento da energia elétrica realizada. Ressalta que
não se trata de desconto comercial concedido, mas sim de custo com aquisição de
energia, ainda que o pagamento tenha sido feito antecipadamente. Anexa ainda na fl.
117 declaração da Eletronorte confirmando o recebimento da antecipação;
c) Reclama dos percentuais de rateio proporcional para a determinação dos créditos
passíveis de ressarcimento utilizados pela Autoridade Fiscal, conforme abaixo
transcrito:
"A despeito do Despacho Decisório não apontar qualquer irregularidade no
critério adotado pela Manifestante para fins do rateio proporcional para a
determinação dos créditos de exportação passíveis de ressarcimento, cumpre
registrar que, por ocasião da recomposição dos valores dos créditos em razão das
glosas efetuadas sobre as rubricas bens e serviços utilizados como insumos, sem
qualquer fundamentação, a Autoridade Administrativa adotou percentuais de
rateio diversos dos aplicados pela ora Manifestante, sem expor e fundamentar o
critério aplicado para tanto, o que também não pode prosperar.
Cumpre registrar que o rateio proporcional foi realizado pela Manifestante em
consonância com o disposto no art. 3o, §§ 7o e 8o, II, da Lei no 10.637/02,
interpretado de acordo com o fim visado pela norma.
Para tanto, no cálculo do crédito pelo método do rateio proporcional entre as
receitas auferidas, compreendeu-se como “Receita Bruta” as receitas vinculadas
aos custos, despesas e encargos comuns. Isto porque, qualquer outra que não
tenha conexão com os custos que serão rateados, não deve fazer parte desta
equação, sob pena de distorcer o percentual do rateio, não permitindo determinar
satisfatoriamente os créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação.
Com efeito, ao computar-se no divisor (denominador) qualquer receita que não
tenha participação direta ou indireta com os itens vinculados à receita de
exportação, se reduz a percentagem de participação da receita de exportação
sobre a receita bruta total, distorcendo os valores daqueles gastos e,
consequentemente, os créditos pertinentes.
Assim, as receitas financeiras que não têm qualquer relação com a atividade
negocial da Manifestante não podem integrar a equação sob pena de distorcer o
resultado, o afastando daquele que representa a proporcionalidade dos dispêndios
associados à receita de exportação, negligenciando o objeto da norma
incentivadora da exportação.
Nesse contexto, as receitas financeiras somente entrariam no cômputo desta
proporção se decorressem – ou fossem conexas – das receitas negociais da
Sociedade (como, por exemplo, receitas de variação cambial), mas, neste caso, é
certo que a receita derivada integraria as duas partes da equação (tanto a receita
de exportação, porque dela decorrente ou derivada, quanto a receita bruta total,
porque componente desta) de maneira a evitar uma distorção e uma falha na
proporcionalidade.
...
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903010/2013-86

Por todo o exposto, inadmissível a recomposição dos valores dos créditos com
base em percentuais de rateio proporcional diversos dos adotados pela
Manifestante, seja por força da ausência no Despacho Decisório de qualquer
fundamentação e exposição do critério adotado pela Autoridade Administrativa
em seus cálculos, seja pelo fato de que o cálculo do rateio realizado pela
Manifestante está em consonância com a melhor interpretação conferida ao art.
3o, §§ 7o e 8o, II, da Lei no 10.637/02.
..."
d) Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento desta Turma, ao não considerar as
receitas financeiras no cálculo do percentual de rateio para fins de determinação dos
créditos, teria pleiteado o ressarcimento de crédito em percentual até mesmo inferior ao
que lhe era de direito, "na medida em que, como, à época, as receitas financeiras
estavam sujeitas à alíquota zero, a Manifestante poderia pleitear o seu ressarcimento na
proporção das receitas financeiras sobre a receita bruta total, com base no art. 17, da Lei
no 11.033/04, c/c art. 16, da Lei n° 1.116/05". Transcreve o art. 27 da IN RFB no 1300,
de 2012, para acrescentar:
"Se as receitas financeiras – jungidas ao regime não cumulativo –, ainda que
tributadas à alíquota zero, asseguram o direito à manutenção dos créditos sobre
custos, despesas e encargos incorridos pela pessoa jurídica, estes créditos, se não
consumidos nos moldes como estabelecidos na lei (dedução dos próprios débitos
etc.) são passíveis de ressarcimento, e, portanto, estas receitas devem compor
ambas as partes da equação (numerador e denominador)."
e) Requer a aplicação do princípio da verdade material, devendo a autoridade julgadora
"valer-se da realização de novos exames, ainda que por intermédio da conversão do
julgamento em diligência fiscal, agindo sempre em busca da verdade dos fatos";

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão pela via eletrônica em 10/06/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Documento de e-fls. 383), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 385-397 por meio de protocolo eletrônico realizado em 08/07/2021, pelo
qual pediu para que “seja parcialmente reformado o v. Acórdão no 102-000.351, para reconhecer
integralmente o direito creditório vindicado no PER no 14555.71904.121113.1.5.08-5157”.

Através do Despacho de e-fls. 398, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903010/2013-86

No mérito a Recorrente requer o reconhecimento da integralidade do crédito
requerido no PER no 14555.71904.121113.1.5.08-5157.

Para tal alega ter ocorrido erro da Autoridade Fiscal na apuração do crédito
mediante a aplicação de rateio proporcional entre as receitas obtidas no mercado interno e
aquelas decorrentes da exportação, em razão de ter considerado “no somatório da receita total
(denominador), além das receitas provenientes do mercado interno e externo, as receitas
financeiras sujeitas à alíquota zero”.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Com efeito, a técnica por ela utilizada para a apuração do seu crédito encontre
amparo no disposto no inciso II do §8o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 que dispõe:

“§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.”

Entretanto, não se verifica a utilização, pela fiscalização, das receitas financeiras
no cálculo da receita total, o que poderia acarretar na redução do seu direito de crédito.

O Acórdão objurgado é esclarecedor quanto à simples utilização, pela Autoridade
Fazendária, dos percentuais de receita declarados pela própria Recorrente, conforme se verifica
às fls. 352:

10. Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que a Autoridade Fiscal tão somente
efetuou a glosa dos créditos de energia elétrica, aplicando para o referido rateio os
mesmos valores de receitas indicados pela empresa no seu Dacon e utilizados para
o pedido de ressarcimento, sem alterações. Assim, caso as receitas financeiras
estejam integrando o cômputo da receita bruta, não cabe a esta instância de
julgamento efetuar de ofício qualquer alteração nos valores declarados pela
interessada. O que aqui se aprecia é unicamente a matéria do litígio, no caso a glosa
referente à energia elétrica. (negrito do original) (destaque nosso)

Sendo a atividade exercida pela Autoridade Fiscal, in casu, meramente
homologatória, não pode a ela ser atribuído o dever de corrigir os erros do contribuinte na
apuração do seu próprio crédito, notadamente por ter ele deixado de afastar da sua receita total
valores não sujeitos à incidência da contribuição.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903010/2013-86

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 409
DF CARF MF
Original